Tribunal: STF
Processo: RE 1472012
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). MAJORAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. AUXÍLIO BRASIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IOF. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. DECRETO Nº 10.797/2021. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. 



    É constitucional a majoração de alíquotas do IOF implementada pelo Decreto nº 10.797/2021.” (e-doc. 11, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 37, caput; 150, incs. I e II; 167, incs. I, II e IV; e 170, incs. VII e VIII, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o Governo Federal anunciou que utilizaria os recursos decorrentes da majoração das alíquotas do IOF (Decreto 10.979/21) para custear o ‘Auxílio Brasil’, programa social criado em virtude da Covid-19. Entretanto, a necessidade do programa social não pode incorrer em descumprimento, por parte do fisco, da legislação tributária, vez que a majoração da alíquota do IOF é flagrantemente inconstitucional por ferir preceitos básicos do tributo imposto” (e-doc. 15, p. 7).



    3.2. Sustenta que “a motivação no aumento do IOF não foi a queda da arrecadação (o que se mostra totalmente descabido, segundo informações estatais, devido ao aumento da arrecadação no ano de 2021). Desta forma, estimados Ministros, não há qualquer argumento pró-fisco no sentido de defender a exação em face do cumprimento dos objetivos financeiros da União” (e-doc. 15, p. 12).



    3.3. Pede “seja o mesmo [recurso extraordinário] conhecido e provido para a reforma do Acórdão, tudo em conformidade com os requerimentos iniciais, reconhecendo-se assim a total procedência do feito, para o fim de: (1) Reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto 10.797/21, reformando a decisão do tribunal de origem e conceder à Recorrente a segurança pleiteada, declarando o direito o direito a não sofrer a majoração de alíquotas do IOF prevista no Decreto 10.797/21, ante sua inconstitucionalidade, nos termos da fundamentação; (2) Reconhecer o direito à apuração dos valores indevidamente recolhidos a esse título, face a legislação vigente (arts. 165 e 170 do CTN e art. 74 da Lei 9.430/96), e à recuperação do indébito por meio de compensação, atualizados pela taxa SELIC11 desde o pagamento indevido, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável, conforme art. 168 do CTN” (e-doc. 15, p. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Conforme prevê o art. 153, inciso V, da Constituição Federal, compete à União instituir imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, sendo facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as suas alíquotas (§1º). 



    Os art. 63 do CTN e art. 1º, §2º, da Lei nº 8.894/94, por sua vez, estabelecem que o Poder Executivo poderá alterar as alíquotas do IOF ‘tendo em vista os objetivos das políticas monetária e fiscal’. 



    O Poder Executivo Federal, no exercício da competência conferida pela Constituição Federal, publicou, em 16/09/2021, o Decreto nº 10.797, que modificou o Decreto nº 6.306/2007, estabelecendo a majoração das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas operações de crédito entre 20/09/2021 e 31/12/2021. Confira-se a redação do dispositivo: (...)



    Considerando que o IOF insere-se no rol de impostos que admitem a modificação de alíquotas por ato infralegal, o Poder Executivo Federal, ao elevar as alíquotas do tributo no período de 20/09/2021 a 31/12/2021, exerceu a competência a ele conferida nos estritos limites constitucionais, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da majoração combatida. 



    Observo, ademais, que a majoração das alíquotas ocorreu dentro do limite de 1,5% ao dia estabelecido pelo art. 1º da Lei nº 8.894/94, o que afasta a alegação de ilegalidade por excesso na majoração. 



    Conforme o entendimento desta Corte, adotado em caso análogo ao destes autos, ‘embora o IOF tenha função predominantemente extrafiscal, é bastante significativa sua função fiscal, que propicia à União arrecadar rapidamente somas consideráveis para atender a novos gastos, mormente considerando que o produto da arrecadação do IOF pertence exclusivamente à União, diversamente do que ocorre com o imposto de renda (IR) e o imposto sobre produtos industrializados (IPI). Observado esse ponto de vista, a legitimidade do aumento de alíquotas do IOF, por meio de decreto do Presidente da República não é comprometida por declarações - de natureza política - das autoridades (Presidente da República, Ministros de Estado, entre outros) a respeito dos motivos do aumento das alíquotas ou mesmo do destino dos valores arrecadados, cabendo ao Judiciário limitar o controle jurisdicional à constitucionalidade e legalidade do tributo, tal como se contém na norma jurídica. 



    Na verdade, o que pretende o apelante é que o Judiciário aprecie o caso sob o ponto de vista da política fiscal e da aplicação dos recursos arrecadados, o que ultrapassa o escopo da atuação jurisdicional tributária, limitada, como já dito, aos aspectos da constitucionalidade e legalidade do tributo" (TRF4, AC 5023110- 72.2021.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 24/02/2022).” (e-doc. 11, p. 3-4, grifos no original).



    6. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que assentou que o Poder Executivo tem autorização expressa da Constituição da República para alterar a alíquota do IOF por ato infralegal. Nesse sentido:  



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA NÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DEFERIDA À CAMEX. CONSTITUCIONALIDADE. FACULDADE DISCRICIONÁRIA CUJOS LIMITES ENCONTRAM-SE ESTABELECIDOS EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - É compatível com a Carta Magna a norma infraconstitucional que atribui a órgão integrante do Poder Executivo da União a faculdade de estabelecer as alíquotas do Imposto de Exportação. II - Competência que não é privativa do Presidente da República. III - Inocorrência de ofensa aos arts. 84, caput, IV e parágrafo único, e 153, § 1º, da Constituição Federal ou ao princípio de reserva legal. Precedentes. IV - Faculdade discricionária atribuída à Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, que se circunscreve ao disposto no Decreto-Lei 1.578/1977 e às demais normas regulamentares. V - Recurso extraordinário conhecido e desprovido.”



    (ARE nº 570.680/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/10/2009, p. 04/12/2009).  



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO: ALÍQUOTAS: MAJORAÇÃO POR ATO DO EXECUTIVO. MOTIVAÇÃO. ATO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: FATO GERADOR. C.F., art. 150, III, a e art. 153, § 1º. I. - Imposto de importação: alteração das alíquotas, por ato do Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei: C.F., art. 153, § 1º. A lei de condições e de limites é lei ordinária, dado que a lei complementar somente será exigida se a Constituição, expressamente, assim determinar. No ponto, a Constituição excepcionou a regra inscrita no art. 146, II. II. - A motivação do decreto que alterou as alíquotas encontra-se no procedimento administrativo de sua formação, mesmo porque os motivos do decreto não vêm nele próprio. III. - Fato gerador do imposto de importação: a entrada do produto estrangeiro no território nacional (CTN, art. 19). Compatibilidade do art. 23 do D.L. 37/66 com o art. 19 do CTN. Súmula 4 do antigo T.F.R.. IV. - O que a Constituição exige, no art. 150, III, a, é que a lei que institua ou que majore tributos seja anterior ao fato gerador. No caso, o decreto que alterou as alíquotas é anterior ao fato gerador do imposto de importação. V. - R.E. conhecido e provido.” 



    (RE nº 225.602/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 25/11/1998, p. 06/04/2001).



    6.1. No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.269.641/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/06/2020, p. 02/07/2020.



    7. Com relação ao alegado “desvirtuamento da finalidade do tributo discutido” (e-doc. 15, p. 9), ressalto que a receita de impostos compõe as reservas necessárias para despesas de forma geral, não havendo que se presumir que a majoração do IOF tenha ocorrido necessariamente “com fins de sustentar o ‘Auxílio Brasil’” (e-doc. 15, p. 10). 



    7. Assim, a meu ver, não há nenhuma evidência de que a majoração do IOF, por meio do Decreto nº 10.791, de 2021, objetivou modificar a natureza jurídica do imposto, de modo a desviar sua finalidade e transformá-lo em tributo com arrecadação vinculada. Nesse ponto, saliento não ser possível afirmar, concretamente, que os recursos provenientes dessa majoração foram efetivamente destinados para custear o Auxílio Brasil. Verifico que, na verdade, os argumentos da parte recorrente fundamentam-se em meras suposições, prescindindo de efetivo fundamento jurídico. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. CPMF. Majoração da alíquota o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. Descaracterização da natureza do tributo. Desvio de finalidade. Não comprovação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 788.064-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/07/2017, p. 10/10/2017).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPMF. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DO TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. A receita de impostos compõe a reserva necessária para fazer frente a toda e qualquer despesa uti universi, não havendo que se presumir que a majoração do IOF tenha ocorrido necessariamente para repor a perda dos valores anteriormente arrecadados por meio da CPMF. Não há qualquer evidência de que a majoração do IOF, perpetrada pela Portaria MF 348/1998, teve o condão de modificar a natureza jurídica do imposto, desviando sua finalidade e transformando-o em tributo com arrecadação vinculada. A tese da agravante está embasada em meras suposições, carecendo de efetivo fundamento jurídico. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 800.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 06/03/2015).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPMF. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DO TRIBUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. A receita de impostos compõe a reserva necessária para fazer frente a toda e qualquer despesa uti universi, não havendo que se presumir que a majoração do IOF tenha ocorrido necessariamente para repor a perda dos valores anteriormente arrecadados por meio da CPMF. Não há qualquer evidência de que a majoração do IOF, perpetrada pela Portaria MF 348/1998, teve o condão de modificar a natureza jurídica do imposto, desviando sua finalidade e transformando-o em tributo com arrecadação vinculada. A tese da agravante está embasada em meras suposições, carecendo de efetivo fundamento jurídico. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 570.680-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 28/10/2009, p. 04/12/2009).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator